Tribunal: TJES
Processo: 5009471-82.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representação de Inconstitucionalidade
nº 5009471-82.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal Pleno – Controle Concentrado de Constitucionalidade
Representante: Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
Representados: Governador do Estado do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 850/2017. ARTIGO 5º, INCISO IV. SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE INTERESSE POLICIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.114 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Representação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual em face do art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 850/2017, que institui o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SVIP e prevê a concessão de férias com adicional de 1/3 e abono natalino a policiais civis aposentados que prestem serviço voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a alegada inconstitucionalidade material do art. 5º, IV, da LC 850/2017 por suposta afronta ao Tema 1.114 do STF, que reconhece a natureza exclusivamente indenizatória do auxílio concedido a voluntários;
(ii) a competência do Tribunal de Justiça para julgar a ação, tendo como parâmetro normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal;
(iii) a interpretação sistemática da norma impugnada à luz da sua estrutura e finalidade legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a ausência de indicação literal dos dispositivos da Constituição Estadual não compromete o controle de constitucionalidade fundado em normas de reprodução obrigatória.
4. O TJES é competente para o controle concentrado quando o parâmetro é a Constituição Estadual, ainda que com fundamento em normas de simetria com a Constituição Federal.
5. A leitura sistemática da Lei Complementar nº 850/2017, especialmente do caput do art. 5º, confirma que as verbas previstas, inclusive as constantes do inciso IV, são de natureza indenizatória, não se configurando vínculo empregatício ou obrigação de cunho trabalhista, conforme exigência do Tema 1.114 do STF.
6. A norma estadual não viola os limites impostos pela jurisprudência constitucional, pois apenas prevê compensações pelos custos e esforços da atuação voluntária, respeitando os contornos legais da relação jurídica especial e transitória com o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“É constitucional o art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 850/2017, por prever rubricas de natureza indenizatória a policiais civis aposentados que prestam serviço voluntário, não configurando vínculo empregatício ou obrigação de cunho trabalhista, à luz da ratio decidendi fixada no Tema 1.114 do STF.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 37, incisos I, II e IX;
CE/ES, arts. 25 e 28 (interpretação por simetria);
CPC, art. 927, III;
Lei Complementar Estadual nº 850/2017, art. 5º;
Lei Federal nº 10.029/2000, art. 6º, §§ 1º e 2º;
Lei Complementar nº 95/1998, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.231.242, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/11/2020 (Tema 1.114);
STF, ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/12/2018;
STF, RE 1.260.201, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/03/2020;
STF, RE 1.292.812 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o colendo
Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
julgar improcedente
o pedido formulado na
Representação de Inconstitucionalidade
,
nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009471-82.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representação de Inconstitucionalidade
nº 5009471-82.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal Pleno – Controle Concentrado de Constitucionalidade
Representante: Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
Representados: Governador do Estado do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 850/2017. ARTIGO 5º, INCISO IV. SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE INTERESSE POLICIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.114 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Representação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual em face do art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 850/2017, que institui o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SVIP e prevê a concessão de férias com adicional de 1/3 e abono natalino a policiais civis aposentados que prestem serviço voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a alegada inconstitucionalidade material do art. 5º, IV, da LC 850/2017 por suposta afronta ao Tema 1.114 do STF, que reconhece a natureza exclusivamente indenizatória do auxílio concedido a voluntários;
(ii) a competência do Tribunal de Justiça para julgar a ação, tendo como parâmetro normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal;
(iii) a interpretação sistemática da norma impugnada à luz da sua estrutura e finalidade legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a ausência de indicação literal dos dispositivos da Constituição Estadual não compromete o controle de constitucionalidade fundado em normas de reprodução obrigatória.
4. O TJES é competente para o controle concentrado quando o parâmetro é a Constituição Estadual, ainda que com fundamento em normas de simetria com a Constituição Federal.
5. A leitura sistemática da Lei Complementar nº 850/2017, especialmente do caput do art. 5º, confirma que as verbas previstas, inclusive as constantes do inciso IV, são de natureza indenizatória, não se configurando vínculo empregatício ou obrigação de cunho trabalhista, conforme exigência do Tema 1.114 do STF.
6. A norma estadual não viola os limites impostos pela jurisprudência constitucional, pois apenas prevê compensações pelos custos e esforços da atuação voluntária, respeitando os contornos legais da relação jurídica especial e transitória com o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“É constitucional o art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 850/2017, por prever rubricas de natureza indenizatória a policiais civis aposentados que prestam serviço voluntário, não configurando vínculo empregatício ou obrigação de cunho trabalhista, à luz da ratio decidendi fixada no Tema 1.114 do STF.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 37, incisos I, II e IX;
CE/ES, arts. 25 e 28 (interpretação por simetria);
CPC, art. 927, III;
Lei Complementar Estadual nº 850/2017, art. 5º;
Lei Federal nº 10.029/2000, art. 6º, §§ 1º e 2º;
Lei Complementar nº 95/1998, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.231.242, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/11/2020 (Tema 1.114);
STF, ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/12/2018;
STF, RE 1.260.201, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/03/2020;
STF, RE 1.292.812 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
:
5009471.82.2025.8.08.0000

REPRESENTANTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

V O T O

Conforme já relatado em sede de liminar, através da presente Representação de Inconstitucionalidade, escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, III, da Carta Estadual, art. 168 e ss do RITJES e art. 30, XVI da Lei complementar 95/1997, a Procuradoria de Justiça busca o reconhecimento de inconstitucionalidade material do artigo 5, IV, da Lei Complementar 850/2017 do Estado do Espírito Santo que "dispõe sobre rubricas de caráter indenizatório a serem pagas ao policial civil aposentado que passe a prestar o serviço voluntário de interesse policial.”.

Em apertada síntese,
está a pretensão ventilada na peça de ingresso
sustentada no pressuposto de
que o dispositivo
legal que serve de base para a presente
está em desconformidade com o que foi fixado pelo STF no tema 1.114.

Segundo narra a peça de ingresso, fora promulgada e devidamente assinada pelo Governador do Estado do Espírito Santo a Lei Complementar 850, de 17 de março de 2017, que, em resumo, instituiu o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SCIP no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que, afirma a peça de ingresso, a redação do art. 5º do comando legal retromencionado, mais precisamente o seu inciso IV, fixou, a favor dos policiais, verba indevida (férias remuneradas com adicional de 1/3 da retribuição financeira e abono natalino), já que esta rubrica possui natureza trabalhista,
vindo a
afrontar o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.114.

Requer, portanto, a parte autora, a declaração de inconstitucionalidade do citado comando
inclusive em sede
cautelar
.

A pretensão inicial foi rechaçada por esta corte, à unanimidade, conforme E
menta
contida no id 15340543.

Segundo manifestação da Assembleia Legislativa, conforme ID 15989576, preliminarmente deve ser reconhecida a inépcia da inicial ou a incompetência desta corte, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Em parecer, acostado no id 16308188, a Procuradoria de Justiça, rechaça as preliminares invocadas e, no mérito, reforça o entendimento vestibular, aduzindo que a doutrina
imputa à
s verbas a natureza vencimental,
devendo ser acolhida
, portanto, a pretensão de inconstitucionalidade.

PRELIMINAR

A Assembleia Legislativa sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de indicação dos dispositivos da Constituição Estadual que serviriam de parâmetro para o controle de constitucionalidade.

A preliminar não merece acolhida.

Ainda que a peça inaugural não tenha especificado numericamente os artigos da Constituição do Estado do Espírito Santo, a fundamentação jurídica apresentada pelo Ministério Público invoca, por simetria, princípios e regras de observância obrigatória pelos entes federados, como os da legalidade, moralidade e a regra do concurso público, todos reproduzidos na Carta Estadual, não olvidando considerar o princípio do iure novit curia, o que exime as partes da necessidade de provar a legislação aplicável ao caso.

O controle de constitucionalidade estadual se desenvolve a partir da Constituição Estadual, mas em harmonia com os preceitos da Constituição Federal, conforme disposto no artigo 125, § 2º, da Carta Magna. A ausência de menção expressa a um dispositivo estadual não impede a análise da controvérsia quando a violação alegada se refere a normas de reprodução obrigatória.

Rejeito, pois, a preliminar.

Incompetência do Tribunal de Justiça

A
Assembleia Legislativa Estadual
alega, ainda, a incompetência deste Tribunal para exercer o controle de constitucionalidade tendo como parâmetro exclusivo a Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

Conforme já exposto, a presente ação tem como parâmetro a Constituição Estadual. A invocação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e de normas da Constituição da República ocorre em razão do princípio da simetria, que impõe a observância de determinados preceitos federais pelos estados.

O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a competência dos Tribunais de Justiça para julgar ações diretas de inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual,
quanto
o parâmetro invocado seja norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

Dessa forma, a análise da compatibilidade da Lei Complementar Estadual nº 850/2017 com os
parâmetros
constitucionais estaduais aplicáveis ao serviço público, ao Serviço voluntário junto à PM/ES, insere-se a presente na competência deste Egrégio Tribunal.

Rejeito também esta preliminar.

MÉRITO

Sinteticamente está a pretensão
ministerial firmada
no sentido de que o dispositivo
legal que serve de base para a presente,
artigo 5º, IV,
está em desconformidade com o que foi fixado pelo STF no tema 1.114, sendo, portanto, inconstitucional.

Este é o dispositivo legal junto a este ente federativo e que foi adjetivado de inconstitucional pela parte autora:

Art. 5º - O policial civil aposentado, que venha a atuar nos termos da presente Lei Complementar, não sofrerá alteração de sua situação jurídica e fará jus às seguintes rubricas de natureza indenizatória:

I - ajuda de custo mensal, sem prejuízo de seus proventos de inatividade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

II - vale-transporte destinado ao deslocamento para o local de trabalho;

III - custeio de uniforme;

IV - férias remuneradas com o adicional de 1/3 (um terço) da retribuição financeira e abono natalino.

Segundo narra a peça de ingresso, fora promulgada e devidamente assinada pelo Governador do Estado do Espírito Santo a Lei Complementar 850, de 17 de março de 2017, que, em resumo, instituiu o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SCIP no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que, como afirma a peça de ingresso, a redação do art. 5º do comando legal retromencionado, mais precisamente o seu inciso IV, fixou a favor dos policiais verba indevida (férias remuneradas com adicional de 1/3 da retribuição financeira e abono natalino), já que esta rubrica possui natureza trabalhista,
vindo a
afrontar o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.114,
cuja tese foi assim firmada
:

“
O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”

Requer, portanto, a parte autora, a declaração de inconstitucionalidade do citado comando
,
afirmando que há, conforme precedentes colacionados, entendimentos que, na linha perseguida pela presente, veda o recebimento de verbas trabalhistas ou previdenciárias em função do vínculo existente entre os voluntários e a administração pública, ex vi STF; RE-ED-AgR 1.292.812; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 09/02/2021;
e (STF, RE 1.231.242, Plenário, Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 12/11/2020
)

Após detida leitura da peça de ingresso, do comando normativo e dos precedentes que, supostamente, acolhem a pretensão, entendo que a suposta assimetria constitucional não se faz presente.

Necessário expor que a verificação de inconstitucionalidade está sempre ligada a seu parâmetro de controle, posto que adotada a supremacia da magna carta, fundamento de validade de todo ordenamento que dela flui e que espraia sobre os mais diversos ramos do direito pátrio.

Nesta trilha, a verificação de inconstitucionalidade deriva, dentro da linha da nossa tradição de formação das leis, da verificação de compatibilidade do texto impugnado em face do parâmetro constitucional, sendo necessário verificar a existência de arestas a serem aparadas pelas diversas formas de análise do texto legal, inclusive com a possibilidade de estabelecer a leitura de significados que possam amoldar-se ao ordenamento sem a invalidação da norma.

Em tempos pretéritos, antes da aproximação do direito brasileiro com o sistema do direito comum
1
, o processo de análise da hipótese normativa combatida se dava pelos meios da verificação da (in)constitucionalidade que se traduzia em uma análise de compatibilidade de ambos os textos.

Ou seja, a norma impugnada não poder ferir ou transbordar em seus significados o texto constitucional. Essa verificação, por meio de variadas técnicas de análise, fortalece o sistema legal mantendo-o unânime e convergente com os princípios Constitucionais e as vontades do Poder Constituinte Originário.

Com a recente implementação de mais um rumo de análise, adentrando a um sistema que também exige a adequação dos textos legais a precedentes jurisprudenciais, súmulas vinculantes e outros institutos, ainda que por força de disposição normativa, estes também passaram a servir de parâmetro de controle do ordenamento com alterações legislativas posteriores, já que o afastamento dos dispositivos legais da Constituição Federal e, também, destes novos paradigmas, impõe a retirada da norma ou a adequação de sua interpretação.

Neste ponto
entendo expor o entendimento doutrinário sobre o tema
dos precedentes
, como nos explica Fredie Didier Jr,
ao afirmar que é uma
:

[...] decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos
2
. [...]

Sob a regência de Guilherme Marinoni, Bruno Periolo Odahara, em texto sobre os contornos dos precedentes, expõe com clareza que:
o precedente seria “uma circunstância ou caso anterior, o qual é ou pode ser tomado com um exemplo ou regra para casos subsequentes, ou que por algum ato ou circunstância similar possa ser amparado ou justificado”
3
.

É relevante apontar que, sobre os precedentes, estes podem ser
dotados de autoridade vinculante
4
, quando possuem o efeito de formatar os casos que serão futuramente julgados; relativamente obrigatórios quando puderem ser afastados em determinadas situações; os absolutamente obrigatórios, tem que ser seguidos e aquele precedente persuasivo, que não tem nenhuma eficácia vinculante, podendo ser adotado ou não pelo magistrado. (DIDIER:2012)

No presente caso, sendo o precedente, o Tema 1.114, fixado em sede de repercussão geral, este possui o caráter
obrigatório
e que exige, dos contornos legais, a sua conformação
5
.

Desta forma, pode-se observar que o contexto deflagrado pela nossa tradição da jurisdição atrelada ao positivismo legal, tem sistematizado a construção de um raciocínio desenvolvido na aplicação dos precedentes e a construção de um ordenamento mais consentâneo com a figura da segurança jurídica.

Assim, formou-se o Tema 1.114, perante o Supremo Tribunal Federal, parâmetro de análise fustigado pela Procuradoria para que seja reconhecida a assimetria normativa dada pelo art. 5 da Lei Complementar 850/2017, com o teor que tomo a liberdade de repetir:

“O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal,
de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim
.

Isso porque exige o artigo 927 do CPC, com a seguinte redação:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Ocorre que, como dito, necessário verificar a razão de decidir do julgamento que culminou com o Tema 1.114, antes de apontar singelamente que a Lei Complementar Estadual 850 de 17 de março de 2017, em seu artigo 5º, VI, é inconstitucional por afrontar a razão de decidir
6
do julgado.

Para Luiz Guilherme Marinoni (2014, p. 220), “
a razão de decidir, numa primeira perspectiva, é a tese jurídica ou a interpretação da norma consagrada na decisão
. De modo que a razão de decidir certamente não se confunde com a fundamentação, mas nela se encontra.”

Nas palavras de José Miguel Garcia Medina (2016, p. 1234) o que realmente deve ser observado “ora chamado de fundamentos determinantes, ora de entendimento firmado, mas que por comodidade, reunimos sob a expressão “
razão de decidir”
,
vem a ser os argumentos principais sem os quais a decisão não teria o mesmo resultado, ou seja, os argumentos que podem ser considerados imprescindíveis
”.

Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 1313) “
a ratio decidendi é o núcleo do precedente, seus fundamentos determinantes, sendo exatamente o que vincula. Afirmar-se que a ratio decidendi do precedente vincula, é indiscutível e a parte fácil de se compreender a eficácia vinculante dos precedentes
”.

Tomando as lições doutrinárias como suporte, passei, então a verificar a essência das inúmeras ações que já foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, e que, em suma, insurgem-se contra as disposições normativas da Lei Federal 10.029/2000, buscando os autores a equiparação aos cargos, empregos e funções públicas. Desde já ressalto que nenhuma delas, das que pude verificar, tratavam de vinculação da Administração em favor do Policial Voluntário, mas sim de pretensão do administrado em obter, a luz dos inúmeros institutos vigentes no ordenamento, equiparação com os servidores ocupantes de cargo, emprego ou função pública, situação dispare da legislação que dá suporte a presente ação.

Com o fim de demonstrar o meu raciocínio, cito pequenos trechos dos julgados:

“
Considerando que a matéria objeto do recurso extraordinário encontra-se sedimentada nesta Corte a partir do julgamento da referida ADI 4.173, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte,
na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhistas – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002)
, ao passo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000,
que atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores
voluntários
, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim”.

Nesse mesmo sentido, aponto recentes decisões, todas oriundas de recursos interpostos em face de acórdãos proferidos com base no mencionado Tema junto ao Supremo Tribunal Federal:

“Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se assegurou ao autor, contratado nos termos da Lei federal 10.029/2000 e da Lei estadual 11.064/2002,
o pagamento das mesmas vantagens conferidas aos policiais militares efetivos. “AÇÃO CONDENATÓRIA - Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual nº 11.064/2002 - Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 - Direito ao recebimento da verba salarial, férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salário e averbação do tempo trabalhado para fins previdenciários
[...]
(IRDR): ARE 1.239.511, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2019:

“No caso, o Tribunal de origem confirmou sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado “1) ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo-terceiro salário, referentes ao período em que o requerente trabalhou como Soldado Temporário, monetariamente atualizados pela tabela prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e acrescidos de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da citação; 2) à averbação do tempo de serviço prestado para fins previdenciários, pelo Regime Geral de Previdência Social, desde que o requerente efetue o pagamento da sua cota-parte da contribuição previdenciária ou autorize a compensação com seus créditos decorrentes do item 1 supra, devendo então o Estado recolher a sua cota-parte” (fl. 2, Vol. 3).
ARE 1.253.617, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.03.2020;”

“Nas razões recursais, alega-se que a demanda fora ajuizada por soldado militar temporário admitido nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002, visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconheça vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, no período trabalhado, bem como o pagamento das verbas trabalhistas que entende devidas. (RE 1.260.201, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.03.2020)”

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): “Policial Militar Temporário. Lei Paulista nº 11.064/2002. Reconhecimento do vínculo empregatício e dos direitos inerentes dos Policiais Militares efetivos, bem como contabilização do tempo de serviço prestado para todos os fins. Admissibilidade em parte. IRDR que entendeu: (i) pela possibilidade de recebimento de salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e (ii) para fins previdenciários, pela averbação do tempo de serviço prestado no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Parcial procedência da ação mantida. Recurso da FESP improvido. Remessa necessária parcialmente provida a fim de adequar a taxa de juros de mora a ser utilizada[...] RE 1.272.780, Min Edson Fachin DJe 02.07.2020; RE 1.275.369.”

Diante da necessidade de elucidar com profundidade o debate, pesquisei o processo que deu origem ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e que deu origem ao Tema 1.114. Em primeiro grau foi assim sentenciado junto ao Estado de São Paulo:

“
[...]
Ante o exposto, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR
a Ré a pagar à autora valor correspondente ao 13º salário e férias não gozadas, acrescido do terço constitucional, referente ao período em que houve a prestação de serviços na condição de soldado temporário e DETERMINAR que proceda à averbação do referido período (de 16/09/2010 à 01/03/2012) para fins previdenciários, procedendo-se para tanto o prévio e proporcional recolhimento. CONDENAR, ainda, a Ré a apostilar e pagar à requerente, em pecúnia, a importância referente às férias relacionadas ao período em que esteve participando do curso de formação de soldados (14/05/2013 à maio de 2014), com o devido acréscimo do terço constitucional
. Os valores pretéritos deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que haveriam de ser pagos, e com juros de mora desde a citação.
[...]”
.

Observa-se, portanto que todos os processos que foram mencionados e julgados pelo STF tratam de pretensão ventilada em instância inaugural buscando, em síntese, a equiparação do trabalho voluntário àqueles valores que são recebidos pelos que ocupam cargo, função ou emprego público, conforme deixou claro o Ministro Alexandre de Moraes:

“Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. ADI 4173 – Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julg.19/12/2018.”

Ocorre que, em uma apressada leitura, o que devo considerar que foi empreendida pela Procuradoria de Justiça na elaboração da presente ação, pode se concluir que o comando normativo está direcionado também ao Estado no sentido de impedi-lo de confeccionar ou determinar outras verbas de natureza indenizatória. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal edificou um dos parágrafos quando do julgamento sobre o tema que não alcança tal conclusão:

[...] No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).

Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).

No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).

Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000
.

Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.

Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto
de qualquer tipo de questionamento
.

No julgamento, conforme apresentado, restou claro que devem ser consideradas duas facetas de interpretação que amoldam-se ao presente caso. Em primeiro lugar, por ordem de prejudicialidade, o STF apresenta o entendimento de que a Constituição Federal acolhe a existência de vínculos jurídicos diversos entre a administração pública e os administrados. Esse tema não está em debate.

E, por outro lado, afastou a interpretação de que as verbas adimplidas ao voluntário equiparam-se àquelas que são pagas aos ocupantes de cargos, empregos e funções públicas por constituírem vínculos jurídicos de natureza diversa, protegendo o Estado através do tema 1.114, para que impeça o ajuizamento de ações que almejem receber tais verbas.

E por esta razão, após profunda análise do tema 1.114 e a redação dada pela Lei Complementar Estadual 850, de 17 de março de 2017, mais precisamente no seu art.5º, IV, não vislumbro a possibilidade de empregar a mesma razão de decidir e acolher a existência de possível assimetria da norma Estadual, havendo verdadeira distinção entre o Tema 1.114 e a presente redação do art. 5º, VI, da Lei Complementar 850 de 2017.

E, isso, porque a doutrina ainda apresenta, por força dos precedentes, o indispensável aprofundamento dos julgamentos no âmbito do judiciário, posto que devem ser coerentes e consistentes, gerando uma integridade de raciocínio quando são enfrentados os argumentos que dão origem a razão de decidir. E, desta necessidade de ser coerente, é que se trabalha a distinção entre coerência formal, a material.
In verbis:

A coerência impõe o dever de autorreferência, portanto: o dever de dialogar com os precedentes anteriores, até mesmo para superá-los e demonstrar o distinguishing. O respeito aos precedentes envolve o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los, jamais ignorá-los.
7

E, novamente me socorrendo da doutrina sobre o tema do precedente, é que observo a necessidade de adequar os fatos extraídos do julgamento do precedente para tentar amoldar-se ao que está em debate na causa subsequente já que:

“esta análise justifica a aplicação no segundo caso da ratio decidendi aplicada no primeiro”. Deve-se notar que, quando se verificam estas condições, um só precedente é suficiente para justificar a decisão do caso sucessivo [...] “apenas por meio da referência direta dos fatos da causa se pode determinar qual é a razão jurídica efetiva da decisão, ou seja, a ratio que somente pode ter eficácia de precedente (TARUFFO, 2016)

Em conclusão, após a extensa análise que empreendi do tema submetido a minha análise, não observo que possa ser extraída a mesma razão de decidir abraçada no tema 1.114 do STF ao dispositivo normativo da Lei Complementar Estadual 850 de 2017, que está gravada no art. 5º, VI, em favor dos Policiais Voluntários, exatamente por não poder afirmar que possuem a mesma
ratio decidendi
.

Mas, entendo por não acolher a assimetria ventilada no texto apresentado pela parte autora por mais uma razão e fundamento.

Diz a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, em seu artigo 11, I, “a”:

As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

I - para a obtenção de clareza
:

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

Complementando o raciocínio, diz o inciso II, do mesmo comando normativo que:

II - para a obtenção de precisão
:

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma;

b) [...]

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais

E, ainda dentro da LC 95, inciso III, do artigo 11, em sua alínea “b” e “c” que a Lei deve:

a) [...]

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

Assim, a ultrapassar a singela leitura do texto normativo, agora com o prisma delineado pelo próprio legislador, posso afirmar que a conclusão normativa do art. 5, IV, da Lei Complementar 850, de 17 de março de 2017, não está em desalinho com todo o arcabouço normativo que ela busca regular, tampouco, como já exposto, afronta o entendimento do STF sobre o tema.

E posso afirmar isso porque passo a uma outra perspectiva de análise, agora mais alinhada com as técnicas jurídicas de compreensão e interpretação de texto legal, de onde extraio que os incisos e parágrafos expostos após o “caput” do artigo não podem afrontá-lo ou conter ideia que seja em sentido diametralmente oposto àquele inciado no artigo.

Sobre o tema, é clara a manifestação do que diz o site do Congresso Nacional onde há uma singela explicação sobre o “caput” com os seguintes termos:

“Parte inicial do artigo que contém a ideia principal, podendo ser desdobrado em incisos, para fins de enumeração.

Aspectos complementares e exceções à norma do caput do artigo deverão ser expressos por meio de parágrafos.

Nota explicativa:
Por extensão, pode-se fazer referência a caput do parágrafo, do inciso ou da alínea quando estes contiverem enumerações.

O caput do inciso pode ser desmembrado em alíneas; o caput da alínea pode ser desmembrado em itens. O item, menor unidade do artigo, não pode ser desmembrado.

E, novamente voltando os olhos a LC 95, complemento minha base de análise com os termos extraídos do art. 7º, mais precisamente no inciso II, onde se lê:

Art. 7
o
O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

Ou seja, a estrutura normativa dada pela Lei Complementar 850, de 17 de março de 2017, deve ser lida na íntegra, com as suas nuances normativas, adotando-se o texto normativo a partir do que dita caput do art. 5, onde se lê:

O policial civil aposentado, que venha a atuar nos termos da presente Lei Complementar, não sofrerá alteração de sua situação jurídica e
fará jus às seguintes rubricas de natureza indenizatória

Prosseguindo, dentro do que já afirmei anteriormente e com base na Lei Complementar 95 que me serve de base, que os incisos elaborados pelo Legislador, inclusive o atacado inciso IV, deve estar respeitando os parâmetros do “caput”, não podendo conter matéria estranha à sua conformação sendo, por conclusão lógica,
imperativo afastar a natureza remuneratória,
de vencimento
ou trabalhista da leitura a ser empreendida e da possível interpretação a ser edificada
.

Já que o caput do artigo 5º está alinhado a toda estrutura normativa que instituiu o Serviço Voluntário de Interesse Policial (SVIP), e este acolhe a existência de rubricas de natureza indenizatória, é certo que seus incisos, estes de I a V, e seu parágrafo único, devem ser lidos, à luz das instruções normativas já explanadas, como rubricas de mesma natureza, ou seja, de cunho indenizatório e não trabalhistas, já que, como dito, a norma em análise se afasta radicalmente dos vínculos oriundos do concurso público ou mesmo da CLT, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Assim, embora a pretensão ventilada seja de afastar a incidência do disposto no artigo 5º, IV, por supostamente impor uma obrigação trabalhista, ainda que o vernáculo usado pelo legislador não tenha sido a melhor escolha para o texto, a sua interpretação deve ser aquela que for coerente com a pretensão do legislador, já que, como dito, da leitura não se pode invocar matéria estranha ao corpo normativo e, tampouco, afastar-se da natureza indenizatória veiculada pelo “caput”.

Ainda que o Parecer da Procuradoria tenha acolhido o texto formatado quanto a natureza das verbas, oriundas de doutrinadores administrativistas que filtraram os institutos assemelhados sob a ótica da identidade, como dito, a escolha dos verbetes pelo nosso Legislador não foi “das melhores” já que estes deveriam ter se afastado das regras trabalhistas.

Mas, entendo necessário expor o que consta no comando legislativo invocado pelo Procurador e que, conforme fui adentrando aos contornos fixados pelo Legislador, deixou clara a pretensão protetiva a favor do Estado, vinculada tanto na esfera federal, pela Lei 10.029/2000, quanto na Lei Complementar Estadual 820/2017, respectivamente, no que concerne a existência dos verbetes ora apresentados:

Art. 6
o
Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal,
de natureza jurídica indenizatória
, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.

§ 1
o
O auxílio mensal a que se refere este artigo não poderá exceder dois salários mínimos.

§ 2
o
A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Na Lei Complementar Estadual, em seu art. 5º,

Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata este artigo está sujeita a incidência dos impostos previstos por lei,
não será base de cálculo para nenhuma vantagem, não será incorporada aos proventos, não sofrerá incidência de contribuições previdenciárias
e terá o seu valor alterado, quando for o caso, por lei ordinária.

Após extrair a existência de previsão normativa, corretamente disciplinada pelo Legislativo quanto a natureza da verba indenizatória a favor dos policiais voluntários, bem como o seu distanciamento das rubricas destinadas a compor os vencimentos dos que ocupam cargos, empregos e funções públicas, a luz do que entendeu o Supremo Tribunal Federal, adentro a um viés interpretativo que, por força da lógica de prejudicialidade, entendo necessário trilhar.

A Lei Federal 10.029/2000 e Lei Complementar Estadual 850/2017, conforme mencionei acima, mais precisamente em sua parte final, conforme artigo 6º, diz que
“a prestação de serviços voluntários não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

A luz de tais expressões legais, tendo por premissas aquelas notas já expostas anteriormente pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro, de 1998, extraio das mesmas uma proteção a favor do ente federativo que, a luz de sua competência legislativa, resolva instituir o Serviço Voluntário de Interesse Policial – SVIP.

E tal cunho protetivo a favor do Estado pode ser extraído do próprio texto normativo quando dispõe que: a prestação de serviços voluntários
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

É que os elementos constitutivos de uma obrigação, seja ela de dar, fazer, não fazer, caracterizam-se por sujeito, objeto e vínculo jurídico que, a princípio ainda que estejam dentro do campo da normatização, a própria Lei tomou o cuidado de afastar a sua existência. Assim, como dito, expressamente, não há vínculo jurídico entre as partes que possa gerar obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Também não posso me afastar do que disse o legislador estadual ao afirmar que a existência do Voluntário dentro da administração, também não pode “gerar” obrigação.

Essa análise entendo que é de extrema relevância até para justificar o meu entendimento quanto a regularidade da rubrica apontada no art. 5, IV, da Lei de regência, porque o pagamento nela descrito e ora adjetivado de inconstitucional está devidamente regulamentado, limitado e preestabelecido, não sendo por pretensão do Policial Voluntário após a formatação ou extinção do vínculo, situação esta que, como já dito, foi objeto expressamente consignada e já solidificada a sua inexistência.

Isso, porque em tempos pretéritos tivemos inúmeros debates no âmbito do trabalho temporário, aquelas situações jurídicas que foram objeto de enfrentamento pelo STF firmando-se os temas 551 e 542, bem como o tema 308, onde houve o reconhecimento de situações que o administrador prejudicou o servidor temporário, ou de que era devida a licença maternidade, ou mesmo a inexistência de similitude de regime jurídico a garantir a extensão automática de direitos.

Assim, ao me debruçar sobre o texto legal, bem como a sua literalidade, não alcanço outro entendimento daquele em que o legislador, prevendo possíveis questionamentos quanto ao vínculo, quanto aos valores a serem adimplidos, já fixou, deixou claro ao Policial Voluntário que este, ainda que em situação análoga ao do Policial da ativa, não poderá buscar, além das rubricas legalmente fixadas pelo Legislador Estadual, direitos outros de natureza trabalhista, previdenciário ou afim.

Como dito, naqueles tempos pretéritos, observo que o vínculo, também instituído por lei, sofreu inúmeras distorções pelos administradores, causando enormes prejuízos aos cofres públicos e aos servidores que estavam em uma situação de irregularidade por longos anos.

Desta feita, entretanto, o legislador, ciente dos rumos tomados pela normatização pretérita de forma insuficiente, neste específico contexto legal, agiu com precaução vedando que seja, por qualquer temática, almejada pelo Policial Voluntário verba trabalhista, consequência previdenciária ou afim, além daquelas previstas na Lei Complementar.

O que se tem no texto legal e que está sendo questionado pela Procuradoria é no sentido de obstar que seja reconhecido aos Voluntários, percepção indenizatória que, ainda que não dotada de melhor redação, apresenta em favor dos policiais, direito a percepção de valores que, como dito, não possuem caráter de vencimento, e tampouco estão equiparados aos cargos, funções ou empregos públicos, sendo, como dito no “caput” do art. 5º, dotados de natureza de ressarcimento.

Por fim, ressalvo que não são os Voluntários que estão buscando a equiparação dos inúmeros direitos estabelecidos no art. 6º, da Carta Maior, tampouco aqueles instituídos em favor dos policiais militares da ativa e que estão disciplinados na Lei 3.196/78, onde, inclusive estão estipulados prazos legais, ressalvas ao gozo, forma de concessão e período aquisitivo.

Mas é o Estado, que aqui reconhecendo o labor após o período de um ano, objetivou, no texto legal,
conferir ressarcimento pelo desgaste físico nas atividades do
Policial
Voluntário
já que a Lei conferiu ao mesmo a possibilidade de prorrogação da sua condição de voluntário por 02 (dois) anos, admitida uma prorrogação por igual período.

E, dentro desta sistemática, inclusive por força de princípios caros ao nosso ordenamento, como o da dignidade da pessoa humana que entendo que o Procurador, ao manejar a presente representação de inconstitucionalidade, não apresentou qualquer manifestação em sentido contrário a concessão das férias após 12 (doze) meses de contrato voluntário, mas somente quanto ao “pagamento de férias acrescido de um terço”.

Desta forma, verificando
ausentes
os requisitos legais entendo por julgar improcedente a presente ação.

É como voto.

03

1
Common law.

2

Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. juspodium, Pag 347

3

A força dos precedentes. Estudos dos cursos de mestrado e doutorado em Direito Processual Civil da UFPR
, 2ª ed. 2012, Juspodium, pag. 103.

4

Lei 11.672/2008

5

EC 45/2004 e Lei 11.418/2006

6

Ratio decidendi

7
BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica – fundamentos e possibilidades para a jurisdição constitucional brasileira. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 235

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a
presente Representação de Inconstitucionalidade.

Sessão Virtual de 03 a 07.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar improcedente o pedido formulado na "ação direta de inconstitucionalidade (com pedido de suspensão liminar do ato impugnado)".

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Averbo meu impedimento, na forma do art.5º, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar improcedente a ação.

Sessão Virtual 03.11.2025 a 07.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face do art. 5º, IV da Lei Complementar Estadual 580/2017 que e "dispõe sobre rubricas de caráter indenizatório a serem pagas ao policial civil aposentado que passe a prestar o serviço voluntário de interesse policial.”.

Em apertada síntese, a parte autora alega que o dispositivo atacado determina o pagamento de verbas de natureza trabalhista por prestação de serviços voluntários no âmbito da Polícia Militar.

O eminente Relator proferiu judicioso voto julgando improcedente o pleito autoral e conta com minha adesão integral pelo seguinte motivo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em precedente vinculante, já definiu que uma lei de São Paulo com idêntico teor ao da norma objurgada não incorre em inconstitucionalidade. É o caso-piloto do Tema 1114 de Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 1.231.242/SP cuja ementa transcrevo na sequência.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO . CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173 . MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1231242 SP, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 12/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2020)

Reproduzo abaixo a tese firmada no Tema 1114 do STF:

Tema 1114 - Possibilidade de reconhecer ao soldado temporário da Polícia Militar, contratado para serviço auxiliar voluntário - nos termos da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo -, obrigações de natureza trabalhista e previdenciária.

Tese:

O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal,
de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista
, previdenciária ou afim.

Como se verifica, o Pretório Excelso já firmou entendimento vinculante segundo o qual os gastos mensais de serviços voluntários no âmbito da Polícia Militar possuem natureza indenizatória e, por isso, não geram vínculo trabalhista.

Tal precedente, a meu sentir, infirma de forma absoluta a pretensão autoral, do que decorre minha inexorável conclusão pela improcedência do pedido veiculado na exordial.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido autoral e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade do art. 5º, IV da Lei Complementar Estadual 580/2017.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.